Tribunal: TJDFT
Processo: 0751604-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. NOVA INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO.
1. Se o Distrito Federal, em momento oportuno, discordou dos cálculos apresentados pela autora, tendo o Juízo homologado o valor apresentado pelo próprio executado, a discussão da matéria encontra-se preclusa, não podendo o ente público, sob o pretexto de questionar a atualização dos cálculos elaborada pela Contadoria, apresentar novos valores, abaixo daqueles anteriormente por ele mesmo indicado.
2. Recurso não provido.